Tribunal: TJSP
Processo: 1500216-25.2019.8.26.0355
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação (art. 180, caput, do CP). Recurso da defesa. Pedidos de absolvição.
MÉRITO. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência relativos aos furtos antecedentes, autos de exibição e apreensão, laudos periciais e prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Os bens apreendidos na residência do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação (art. 180, caput, do CP). Recurso da defesa. Pedidos de absolvição.
MÉRITO. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência relativos aos furtos antecedentes, autos de exibição e apreensão, laudos periciais e prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Os bens apreendidos na residência do réu eram provenientes de, ao menos, três furtos distintos ocorridos dias antes, nas proximidades de sua moradia.
O dolo restou evidenciado pelas circunstâncias do caso, notadamente a grande quantidade e variedade de produtos encontrados em poder do acusado, bem como pela ausência de comprovação de aquisição lícita. A alegação de que parte dos bens teria sido obtida pela esposa do apelante revelou-se inverossímil. Incumbia à defesa demonstrar origem lícita ou erro inevitável, ônus do qual não se desincumbiu. Da mesma forma, não demonstradas a inexigibilidade de conduta diversa ou erro de proibição. Exculpantes afastadas. Condenação mantida.
DOSIMETRIA.
Pena base fixada em 1/6 acima do mínimo legal, em razão da exacerbada culpabilidade da conduta do apelante, que receptou grande quantidade e variedade de bens, oriundos de, pelo menos, três crimes de furto: Manutenção. Fundamento da exasperação da pena-devidamente individualizado e amparado em elementos concretos dos autos. Ausentes circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena. Reprimenda definitiva estabelecida em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Imposto o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea "c", do CP. Substituída a pena corporal por duas medidas restritivas de direitos: limitação de final de semana e prestação pecuniária no valor de meio salário-mínimo. Pleito de imposição de apenas uma medida restritiva de direitos: não acolhido. A pena corporal é superior a 1 ano de reclusão, pelo que se impõe a substituição por duas penas restritivas de direitos, conforme art. 44, § 2.o, do CP.
RECURSO NÃO PROVIDO.